Tribunal: TJDFT
Processo: 0753478-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. PRODUTO NEGOCIADO FORA DA PLATAFORMA DIGITAL IMPUTADA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. CDA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Os embargos à execução fiscal constituem instrumento processual de defesa do devedor nas execuções fiscais. Dentre os seus objetivos, está o controle de legalidade do ato administrativo que inscreve o devedor em dívida ativa e da própria CDA. No caso, os embargos do devedor (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA) visaram a impugnação da legalidade do procedimento de apuração de infração à Lei no. 8.078/90.
2-A plataforma digital para promoção de comércio digital é definida, segundo as diretrizes traçadas pela Lei do Marco Civil da Internet (Lei no. 12.965/2014), como provedor de aplicativo, ou seja, é destinada à terceiros e para a divulgação de informações do próprio interesse. Por conseguinte, e por força de lei, o provedor não tem o dever, nem está inserido entre as suas atribuições, o controle ou prévia censura das informações ou mensagem que serão disponibilizadas pelos respectivos usuários. A realização de comércio paralelo, ainda que se aproveitando da oferta do produto na plataforma digital, rompe com o nexo de causalidade, caracterizando ato puramente imputável a terceiro pelo inadimplemento, não havendo como chamar à responsabilidade o provedor de aplicativo.
3-Na questão, o consumidor adquiriu produto que não foi entregue. Alegou que a negociação ocorreu na plataforma digital do embargante/apelante. Desse modo, formulou reclamação no Procon que instaurou processo administrativo para apurar a responsabilidade do fornecedor e, ao final, aplicou-lhe uma multa. O Distrito Federal inscreveu o crédito em dívida ativa e promoveu a execução fiscal da CDA. Em embargos à execução, o recorrente demostrou a irregularidade do processo administrativo, porquanto o seu pedido de maiores informações sobre o comprador foi negado e posteriormente constatou-se que a negociação ocorreu fora da sua plataforma.
4-Constatado que o procedimento administrativo ocorreu à arrepio dos fatos, tendo-se efetuado um julgamento puramente formal, sem considerar quaisquer particularidades do caso concreto, malferindo o devido processo legal e a legalidade de que devem se revestir os atos administrativos, deve-se acolher os embargos para desconstituir a CDA, porque inexigível, e à mingua da inexistência do fato ilícito que ensejou a sua constituição.
5-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.